Tribunal: TJES
Processo: 0029873-48.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029873-48.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL TRANCOSO FILHO

APELADO: CLUBE REDE CAR'S

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MANOEL TRANCOSO FILHO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de CLUBE REDE CAR'S, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora em indenizar o sinistro ocorrido.

2. O autor alegou que contratou apólice de seguro para seu veículo, o qual se envolveu em acidente quando conduzido por seu filho. A seguradora negou a cobertura sob a justificativa de que o condutor estava embriagado, configurando agravamento do risco nos termos do artigo 768 do Código Civil.

3. O apelante sustenta que a embriaguez do condutor não foi devidamente comprovada e que a negativa de cobertura seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido sob efeito de embriaguez do condutor é válida; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da embriaguez do condutor para justificar a negativa da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária nessa circunstância.

6. Há farta prova documental da embriaguez do condutor no momento do sinistro, incluindo boletim de ocorrência, registro hospitalar e depoimentos testemunhais, evidenciando o agravamento do risco.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a direção do veículo por condutor alcoolizado presume o agravamento do risco, sendo ônus do segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

8. A negativa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não configurando abuso de direito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nessa hipótese.

2. A seguradora pode negar a indenização securitária quando há prova suficiente de que o condutor estava embriagado no momento do sinistro, salvo se demonstrado que o acidente ocorreria independentemente desse fator.

3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual válida e respaldada em prova suficiente, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1892978/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL TRANCOSO FILHO
contra a sentença proferida pelo juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e por danos morais” ajuizada pelo apelante em face do
CLUBE REDE CAR'S,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora apelada em indenizar o sinistro ocorrido.

Em suas razões recursais (fls. 406/411), a recorrente sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que a embriaguez do condutor não é suficiente para excluir o direito à indenização, se o segurado não contribuiu intencionalmente para o agravamento do risco. Argumenta que não há prova conclusiva de que seu filho estava embriagado no momento da condução, pois não foi realizado teste do bafômetro.

Contrarrazões apresentadas às fls. 413/419, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL TRANCOSO FILHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e por danos morais” ajuizada pelo apelante em face do
CLUBE REDE CAR'S,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora apelada em indenizar o sinistro ocorrido.

Em suas razões recursais (fls. 406/411), a recorrente sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que a embriaguez do condutor não é suficiente para excluir o direito à indenização, se o segurado não contribuiu intencionalmente para o agravamento do risco. Argumenta que não há prova conclusiva de que seu filho estava embriagado no momento da condução, pois não foi realizado teste do bafômetro.

Contrarrazões apresentadas às fls. 413/419, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Trata-se, na origem, de “ação indenizatória por danos materiais e por danos morais” ajuizada por
MANOEL TRANCOSO FILHO
em face de
CLUBE REDE CAR'S
.

Aduziu o autor que contratou com a seguradora requerida uma apólice de seguro para o bem móvel, veículo HONDA/CITY LX FLEX, placa MTE5367, cor prata, que incluía sinistros por roubo e outros.

Informou que seu filho, Sr. Vinícius Máximo Trancoso, conduzia o veículo quando se envolveu em um grave acidente, contudo, buscou receber a indenização, sendo-lhe negada.

Registrou que jamais entregaria as chaves de seu veículo ao filho sabendo que este estava embriagado ou sairia intencionalmente para tal ato.

Por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$59.907,12 (cinquenta e nove mil, novecentos e sete reais e doze centavos), bem como indenização por danos morais.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença vergastada (fls. 403/405), na qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora apelada em indenizar o sinistro ocorrido.

Pois bem.

O apelante ajuizou ação indenizatória em razão da negativa da seguradora de cobrir danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico envolvendo seu veículo, conduzido por seu filho. A recusa da seguradora fundamentou-se na alegação de
agravamento do risco
, pois restou comprovado que o condutor estava embriagado no momento do sinistro.

A sentença recorrida reconheceu que há
provas suficientes da embriaguez do condutor
, tais como boletim de ocorrência policial, registro hospitalar e testemunhos, evidenciando que o agravamento do risco foi fator determinante para o sinistro e justificando a exclusão da cobertura, nos termos do artigo 768 do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

O cerne da controvérsia reside na validade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido sob efeito de embriaguez do condutor.

Nos autos, há farta prova documental que demonstra a embriaguez do condutor, filho do segurado, no momento do acidente:

a)
Boletim de ocorrência registra que o motorista apresentava fortes indícios de alcoolemia e que uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada no interior do veículo.

b)
Registro hospitalar confirma que o paciente era “vítima alcoolizada”.

c)
Depoimentos colhidos corroboram a condição de embriaguez do condutor no momento do sinistro.

Diante desse contexto probatório,
não há que se falar em ausência de comprovação da embriaguez
. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em tais circunstâncias encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Colenda Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que a
embriaguez do condutor, seja o próprio segurado ou
terceiro a quem ele confiou a direção do veículo
, configura agravamento essencial do risco contratado
, sendo lícita a cláusula contratual que exclui a cobertura. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL . EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO . CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2 . Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia. 3.
Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel (seguro de danos), a
jurisprudência atual
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou
terceiro a quem ele confiou
) já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura securitária
. 4. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros) . 5. Na hipótese, restou demonstrado que o condutor do automóvel dirigiu alcoolizado quando se sucedeu o sinistro. Ademais, o conjunto de provas apontou que a versão dos fatos da seguradora era a mais verossímel, ante os elementos probatórios produzidos. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula nº 7/STJ . 6. O caso dos autos não versa sobre seguro de vida, situação que demanda outro entendimento e solução (Súmula nº 620/STJ). 7. Agravo interno não provido .

(
STJ
- AgInt no REsp: 1892978 PR 2020/0222696-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/05/2024
)

Portanto,
não há qualquer ilegalidade na negativa da cobertura
, visto que a seguradora apenas aplicou a regra contratual de exclusão do seguro, respaldada na legislação e na jurisprudência dominante.

Nesta linha intelectiva, também
não há que se falar em indenização por danos morais
. A negativa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não havendo qualquer abuso de direito ou violação aos direitos da personalidade do apelante.

Ademais, a frustração da expectativa do consumidor, por si só, não configura dano moral indenizável.

Diante do exposto e com os esclarecimentos acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar